Tribunal: TJDFT
Processo: 0719285-39.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719285-39.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS AGRAVADOS: ARLINDO SOUTELO SALGADO FILHO, CLARA LUCIA DAS MERCES PENNAFORT, RENALDO MENDES PORTELA, JOELMAR GOMES DE OLIVEIRA, LUIZ ARMANDO DE LIMA RODRIGUES, MARIO LUIZ MARTINS RAMOS, SONIA REGINA YESSIN RAMOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - CENTRUS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no especial, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026